Tribunal: STF
Processo: ARE 1561598
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. IRDR 457836-1. AUMENTO DA CARGA HORARIA DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. LCE 155/2010. NECESSIDADE DA CONTRAPRESTAÇÃO PELO AUMENTO DAS HORAS TRABALHADAS. AUMENTO REMUNERATOÓRIO DE 33,3%. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS ARBITRADOS NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO, APELO PROVIDO EM PARTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput", XV, 39, § 1º, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No que diz respeito às diferenças remuneratórias referente ao período compreendo entre 27 de março de 2010 (data de entrada em vigor da LCE nº 155/2010) e 31 de maio de 2010 (dia anterior ao início da produção dos efeitos financeiros estatuídos pela LCE nº 156/2010, tenho que todos os autores, ora apelados, fazem jus à diferença de 33,33%, considerando que a LCE nº 155/2010 majorou a carga horária de trabalho do servidor sem a devida contraprestação remuneratória, O que só ocorreu com a entrega em vigor da LCE 156/2010. Sem delongas, a matéria não encontra discrepância nos julgados proferidos pelas Câmaras de Direito Público desta Corte de Justiça, que já assentou o entendimento a respeito da existência de descenso remuneratório decorrente do aumento da jornada de trabalho dos policiais civis instituído pela Lei Complementar 155/2010, vejamos:]



    [...].



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente